Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706289-03.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRAIAN MIGUEL BORGES VANAZZI, ANGELO HENRIQUE LIMA SILVA, JOSIMAR ARAUJO MAGALHAES, MURILO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO, JOHNATHAN SANTANA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Observa-se que o réu Johnathan Santana da Silva interpôs termo de apelação (ID 67901124) e, apesar de intimado, não apresentou suas razões recursais, nos moldes do § 4o do artigo 600 do Código de Processo Penal. Intimado pessoalmente, Johnathan Santana afirmou que tem defesa particular e que não tem interesse em ser assistido pela Defensoria Pública. Contudo, a defesa constituída, apesar de novamente intimada a apresentar as razões da apelação, quedou-se inerte. Portanto, mostra-se necessária nova intimação de Johnathan Santana da Silva, conforme requerido pelo Ministério Público (ID n. 71492712), com a finalidade de dar-lhe ciência acerca da inércia de seu advogado, possibilitando, assim, a nomeação de novo advogado. Caso não haja a nomeação de novo advogado, cientifique-se o réu que lhe será nomeado defensor dativo ou, ainda, nomeada a Defensoria Pública para lhe assistir, afim de resguardar os princípios da ampla defesa e do contraditório e evitar futura nulidade processual. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator